Tribunal: TJMT
Processo: 1074829-75.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074829-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA SOUZA DA ROCHA - CPF: 033.260.501-94 (RECORRENTE), ARTUR CESAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 076.874.461-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1074829-75.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NATALIA SOUZA DA ROCHA.

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao pleito da autora de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais. A recorrente fundamenta seu pedido no caráter punitivo e pedagógico da medida, sustentando que o valor de R$ 1.000,00
revela-se
insignificante para uma instituição financeira que aufere lucros bilionários e
não se mostra apto a
atender à finalidade de prevenir novas condutas ilícitas. Invoca, ainda, a incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em virtude do desperdício de seu tempo útil.

3.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão de majoração merece prosperar.

4.

Restou incontroversa, nos autos, a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que procedeu ao bloqueio e ao cancelamento unilateral e irreversível dos produtos da consumidora. Uma vez estabelecido o dever de indenizar, a quantificação do dano moral deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as funções compensatória, punitiva e preventiva da condenação.

5.

Embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a ocorrência do dano, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se, de fato, tímido diante da gravidade da repercussão da conduta e da robusta capacidade econômica da empresa ofensora. A fixação de valores ínfimos esvazia o caráter pedagógico-
punitivo
da condenação, não servindo como desestímulo eficaz para que empresas de grande porte aprimorem seus serviços e evitem a reiteração de falhas sistêmicas perante os consumidores.

6.

A jurisprudência colacionada, bem como os parâmetros adotados em casos análogos de bloqueio e encerramento indevido de contas, evidenciam que a indenização deve ser suficiente para reparar o constrangimento suportado e punir a falha praticada.

7.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por correntista contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios em razão de encerramento unilateral e imotivado de conta bancária, sem prévia comunicação, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A parte autora pleiteia a majoração da verba compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação de serviço decorrente do encerramento unilateral e não comunicado da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato de conta-corrente, nos termos do art. 473 do Código Civil, mas deve observar a exigência de notificação prévia ao consumidor, conforme dispõe a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

4. A ausência de prévia comunicação viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor.

6. O quantum indenizatório deve ser fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, observando a gravidade da conduta, as consequências do ato e a função pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento indevido.

7. Em consonância com parâmetros adotados em precedentes da Turma Recursal, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00, suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta-corrente exige comunicação prévia e justificada ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação de serviço. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do encerramento repentino e imotivado de conta-corrente. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1080520-07.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.04.2025”.

(N.U 1007310-41.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

8.

Assim, entendo que a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O valor cumpre a dupla função da reparação civil no âmbito consumerista: de um lado, compensa a parte autora pelos transtornos suportados e pelo desvio produtivo; de outro, possui caráter pedagógico, ao sancionar a instituição financeira e desestimular a prática de bloqueio arbitrário de contas sem a devida transparência, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, devendo a súmula de julgamento servir como acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026